Tribunal: STF
Processo: ARE 1372042
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO FAP. ACIDENTES DE TRAJETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO STJ, NOS TERMOS DO ART. 1.033 DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.